Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. INVALIDADE. FALECIMENTO DE CÔNJUGE. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CITAÇÃO VÁLIDA DO ÚLTIMO RÉU. REABERTURA DO PRAZO PARA TODOS OS RÉUS.
1. Considerada inválida a citação de um dos réus por ter sido feita antes de sete dias do falecimento da esposa (Art. 244, II do CPC), deve o ato citatório ser refeito, e, em consequência, reaberto o prazo de contestação para todos os réus, ainda que a citação destes tenha sido válida. O início do prazo para contestação se dá somente após a citação válida do último réu figurante no processo (Art. 231, §1o do CPC).
2. Recurso improvido.